Tribunal: TJMT
Processo: 1018363-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018363-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (AGRAVANTE), VILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 871.498.341-91 (AGRAVADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM RESPALDO NA MEDIDA PROVISÓRIA No. 2.173-32/01 – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM E JUROS USURÁRIOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na ação monitória para cobrança de cheque prescrito, a inversão do ônus da prova fundamentado no art. 3o da Medida Provisória no. 2.173-32/01 exige indícios da verossimilhança das alegações relacionadas à prática de agiotagem, situação não demonstrada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018363-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM

AGRAVADO:

VILSON PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
, em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, nos autos da Ação Monitória no. 1005173-47.2021.8.11.0041, proposta por
VILSON PEREIRA DA SILVA
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova requerido pelo ora agravante.

Em suas razões recursais o recorrente sustenta que
“apresentou embargos à ação monitória com pedido de reconvenção, por meio da qual aduziu que a cobrança é indevida pela assunção e novação da dívida”
(sic).

Anota que por ter
“nítida comprovação da existência de agiotagem, foi requerido a inversão do ônus da prova, fundamentado no artigo 3o, da Medida Provisória no 2.172-32”
(sic).

Discorre que
“emitiu o cheque em favor do Agravado como garantia de um empréstimo de dinheiro feito pelo autor/embargado a uma terceira pessoa, FAMIGERADA AGIOTAGEM”
(sic).

Diz que
“não tendo sido o empréstimo pago inicialmente na data aprazada, o terceiro, Sr. Rafael de Oliveira Cotrim Dias, renegociou a dívida com o Agravado e assumiu unicamente com responsável pelo pagamento, que já era de sua obrigação”
(sic).

Afirma que
“com isso, ou seja, assumindo o Sr. Rafael de Oliveira Cotrim Dias a responsabilidade pela dívida, com a repactuação de valores, prazos, entrega de novos títulos - cheques, um veículo e um terreno, houve a assunção e novação da dívida e, por consequência, restou afastada qualquer responsabilidade pelo Agravante”
(sic).

Diante do que expôs, requer
o provimento do recurso para que seja deferida a inversão do ônus da prova (id. 105252976).

A tutela recursal foi
indeferida
em 25/10/2021, por esta Relatoria (id. 106320983).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
Se não há indícios suficientes de prática de agiotagem, não é possível a inversão do ônus da prova, para que se impute ao credor o dever de comprovação da regularidade do seu direito
” (sic), portanto, ausente a verossimilhança das alegações, a decisão deve ser mantida (id. 109790466).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 105353463.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o agravado ajuizou ação monitória a fim de satisfazer crédito oriundo de uma cártula de cheque, na quantia de R$246.214,00 (duzentos e quarenta e seis mil, cento e quatorze reais).

O agravante sustentou a prática de agiotagem, pois supostamente emitiu o cheque em favor do agravado como garantia de um terceiro. Além disso, alegou que o terceiro – Rafael de Oliveira Cotrim Dias – não realizou o pagamento na data aprazada, e que esse posteriormente assumiu o pagamento, apresentando embargos e pedido de reconvenção.

Afirmou que, com a assunção da dívida pelo terceiro Rafael de Oliveira Cotrim Dias, restou afastada a sua responsabilidade perante o agravado sobre o pagamento da dívida, sendo realizada novação entre a parte e o terceiro.

Diante disso, postulou pela inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 3o, da Medida Provisória no 2.172-32, que restou indeferida pela Magistrada de primeiro grau,
cujo teor, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Indefiro a inversão do ônus da prova, haja vista que incumbe ao requerido/embargante a prova mínima da prática de agiotagem”.

Pois bem, inicialmente, cumpre esclarecer que o Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, pois, em regra, não se pode extravasar os limites da decisão visitada, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.

Além disso, há necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois, além de cognição restrita, trata-se de irresignação sumária por excelência.

Por estas razões, o julgador de segunda instância deve ater-se à análise da retidão da decisão proferida, que, no caso em testilha, indeferiu, sob às lentes do art. 3o, da Medida Provisória no. 2.172-32/2001, a inversão do ônus da prova postulada pelo ora agravante.

Vê-se, portanto, que a presente controvérsia recursal cinge-se apenas a um ponto específico: presença ou não dos elementos ensejadores da inversão do ônus da prova, esses previstos no art. 3o, da Medida Provisória no. 2.172-32/2001.

E, desde logo, registre-se que a súplica recursal não merece ser acolhida, conforme se passa a expor:

O artigo 3o da Medida Provisória no. 2.172-32, descreve que:

“Art. 3o. Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória,
incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações
, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.”

Com efeito, para que seja deferida a inversão do ônus da prova, na forma em postulada pelo ora agravante, somente é

quando presente a verossimilhança da alegação, conforme se extrai expressamente do artigo 3o, da MP no. 2.172-32/011, situação que não verifico no caso dos autos.

É que do que dos autos consta, ao menos nesse momento processual de cognição sumária, não há indicativo da prática de cobrança de juros extorsivos quanto ao crédito postulado na ação monitória, a ponto de ser considerado crime de usura ou de agiotagem, razão pela qual é necessária uma análise mais aprofundada a fim de se averiguar a referida prática, somente possível com o desenrolar da ação de base, assegurando-se a plenitude do contraditório e da ampla defesa.

Em outros termos, tanto em primeiro grau de jurisdição, quanto agora em sede recursal, o agravante se limita a patrocinar a tese de agiotagem de maneira absolutamente imprecisa e genérica, não juntando aos autos qualquer tipo de documentos a fim de, pelo menos, criar um mero signo da ocorrência da prática de usura.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício:

“Ação de execução convertida em
ação monitória
– Cheques prescritos – Embargos monitórios julgados improcedentes. Cerceamento de defesa – Inocorrência – A prova documental produzida autorizava o julgamento antecipado do mérito – Precedente do STJ – Preliminar rejeitada. Ação monitória – Cheque prescrito é título bastante para instruir ação monitória, que possui como requisito a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC e súmula 299 do STJ) –
Alegação de prática de agiotagem alegada de forma genérica, desacompanhada de elementos convincentes ou início de prova documental de cobrança de juros usurários – Impossibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 3o, da MP no 2172-32/01 – Falta de prova do pagamento da dívida pela devedora embargante
– Sentença mantida – Recurso negado.”
(TJSP; Apelação Cível 1021155-48.2020.8.26.0032; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2021; Data de Registro: 01/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSURGÊNCIA. RECORRENTE DEIXOU DE DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE ROBUSTECER A TESE DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. ART. 3o, DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172/2001, QUE COMPLEMENTA O DECRETO No 22.626/73 (LEI DA USURA).
RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.”
(TJ-PR – AI: 00540023520198160000 PR 0054002-35.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, Data de Julgamento: 14/02/2020, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

A condição para que se possa determinar a inversão do ônus da prova prevista na Medida Provisória no 2.172-32, de 23-8-2001, é a verificação da verossimilhança da alegação do que se pretende demonstrar, não visualizada no caso em exame
.”
(N.U 0123149-02.2013.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2014, Publicado no DJE 10/02/2014)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022